Tribunal: TJES
Processo: 0005775-60.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005775-60.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSSIL LIMA CANZIAN

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). LAVRATURA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO CONVALIDAÇÃO DE VÍCIO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação anulatória, declarando a invalidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 3331032 e a inexigibilidade do débito de R$ 29.804,47, decorrente de suposta irregularidade no medidor apurada sem a presença do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a validade de procedimento administrativo de inspeção realizado unilateralmente pela concessionária, sem a notificação prévia ou presença do consumidor, e se a posterior realização de perícia judicial possui aptidão para convalidar o vício de origem e legitimar a cobrança de recuperação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes ostenta natureza consumerista, impondo-se a responsabilidade objetiva da concessionária e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, parte hipossuficiente técnica, nos moldes do art. 14 e do inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) produzido unilateralmente, com registro de consumidor "ausente" e sem comprovação de recusa deste em acompanhar a inspeção, não goza de presunção absoluta de veracidade, exigindo-se o contraditório e a ampla defesa durante o procedimento administrativo.

A retirada do medidor sem ciência prévia do usuário e a realização de perícia técnica em laboratório da concessionária, sem oportunidade real de acompanhamento, violam o parágrafo 5º do art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL e os princípios constitucionais do devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma-se no sentido de que a prova da fraude deve ocorrer sob o crivo do contraditório, sendo imprestável a apuração unilateral para constituir título executivo extrajudicial ou autorizar a cobrança de recuperação de consumo.

A perícia judicial realizada posteriormente, ainda que aponte irregularidade, não tem o condão de sanar a nulidade insanável do procedimento administrativo viciado na origem, visto que a ausência de contraditório no momento da retirada do equipamento impede o consumidor de demonstrar a autoria de eventual violação.

A cobrança baseada em ato nulo não produz efeitos, conforme o art. 169 do Código Civil, de modo que o acolhimento do valor apurado judicialmente equivaleria a premiar a torpeza da concessionária que ignorou as formalidades legais na fase administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não ostenta presunção de legitimidade suficiente para embasar cobrança de recuperação de consumo.

A validade da cobrança de débito oriundo de suposta fraude no medidor condiciona-se à prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o efetivo contraditório e a ampla defesa, nos termos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

A perícia judicial posterior não convalida a nulidade do procedimento administrativo decorrente da retirada do medidor e apuração de irregularidade realizadas sem a ciência e acompanhamento do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, inc. LV do art. 5º e § 6º do art. 37; CDC, inc. VIII do art. 6º e art. 14; CC, art. 169 e art. 884; CPC, inc. II do art. 373 e § 11 do art. 85; Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129 e 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.496.163/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.09.2022; STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699); TJES, Apel. Cível 0028022-36.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 02.02.2024; TJES, AI 5006693-81.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0005775-60.2017.8.08.0047 RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO(A): JOSSIL LIMA CANZIAN JUIZ(ÍZA):

DR(A). FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que declarou a nulidade do TOI nº 3331032 e a inexigibilidade do débito a ele atrelado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

A matéria controvertida remetida ao julgamento desde Colegiado cinge-se à análise da legalidade do procedimento administrativo deflagrado pela concessionária para apuração de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora do Apelado, consubstanciado no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), e a consequente exigibilidade do débito imputado a título de recuperação de consumo.

Cumpre verificar se a prova produzida unilateralmente pela concessionária, despida do contraditório contemporâneo à inspeção, possui robustez suficiente para lastrear a cobrança, mesmo diante de posterior perícia judicial.

Analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento, devendo a r. sentença ser mantida em seus exatos termos, ainda que sob reforço de fundamentação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, submetendo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Nesse diapasão, a responsabilidade da concessionária é objetiva (art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/88), e a instrução processual deve observar a facilitação da defesa do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), dada a sua hipossuficiência técnica frente à fornecedora.

Como já mencionado a questão focal do presente recurso reside na
nulidade absoluta do procedimento administrativo
que originou o débito.

Conforme extrai-se dos autos, e bem pontuado na sentença, a lavratura do TOI nº 3331032 ocorreu sem a presença do consumidor ou de seu representante legal, constando no termo a informação "AUSENTE", sem que a concessionária tenha comprovado a recusa do usuário em acompanhar a inspeção.

A
ratio decidendi
que deve nortear este julgamento é a do
Ônus da Prova Não Superado
pela concessionária.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade, quando lavrado unilateralmente, não goza de presunção absoluta de veracidade.

Assim, a imposição de débito decorrente de suposta fraude exige, para sua validade, a observância estrita do contraditório e da ampla defesa
durante
o procedimento administrativo de apuração, o que não ocorreu na espécie.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apuração unilateral de irregularidade no medidor é insuficiente para autorizar a cobrança de recuperação de consumo.

A prova da fraude deve ser produzida sob o crivo do contraditório, não se admitindo que a concessionária, valendo-se de sua supremacia técnica e fática, constitua título executivo extrajudicial à revelia do consumidor no momento crucial da constatação.

Nesse sentido, trago à colação precedente paradigmático do
Superior Tribunal de Justiça
, cuja
ratio
se amolda perfeitamente ao caso:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, emanado de concessionária de energia elétrica, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, porquanto produzido unilateralmente. A cobrança de débito oriundo de suposta fraude no medidor deve ser comprovada por meio de perícia técnica realizada sob o crivo do contraditório, sendo imprestável a prova produzida unilateralmente pela fornecedora." (
STJ
, AgInt no AREsp 1.496.163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).

No caso em tela, a concessionária violou o art. 129, § 5º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época), bem como os princípios constitucionais do devido processo legal.

Desta forma, a retirada do medidor sem a ciência prévia do usuário e a realização de perícia técnica em laboratório da própria concessionária (ou credenciado por ela), sem garantir ao consumidor a oportunidade real de acompanhamento, fulminam o ato administrativo de nulidade insanável.

É imperioso destacar que, embora a perícia judicial realizada nestes autos (ID 17118099) tenha apontado a existência de "contagem equivocada" e sugerido um valor de consumo não faturado (R$ 9.467,03), tal fato superveniente não tem o condão de convalidar o vício de origem do TOI.

Acerca da alegação recursal de que o procedimento se amparou no artigo 115 da Resolução nº 414/2010 (deficiência na medição) não socorre à apelante. Isso porque o próprio dispositivo, em seus parágrafos 4º e 7º, remete à observância do devido processo legal, condicionando a caracterização da deficiência ao disposto nos arts. 129 e 133, exigindo a comunicação por escrito ao consumidor.

Destacamos novamente que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao assentar que a validade da cobrança por consumo não registrado está condicionada à prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o efetivo contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. (...)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa
” (STJ; AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

A mesma orientação se extrai do julgamento do REsp 1.412.433/RS (Tema 699/STJ), que, embora tratando especificamente da recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor e do corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, reafirmou a imprescindibilidade do contraditório e da ampla defesa como condição de legitimidade dos atos da concessionária.

Nesse mesmo sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA RELATIVA À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 4) Recurso de apelação da EDP conhecido e improvido. (TJES, Apel. Cível 0028022-36.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 2/2/2024)

Desta forma, a nulidade do procedimento administrativo contamina a cobrança em sua integralidade.

Neste sentido a ato nulo não produz efeitos (art. 169 do Código Civil), e não pode ser "aproveitado" em parte para justificar uma cobrança que nasceu de uma violação a direitos fundamentais.

Verificamos que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe era imposto (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC).

Sobre o dito, a apelante não provou que a irregularidade foi causada pelo consumidor, tampouco garantiu a lisura do procedimento de constatação.

Ademais, aceitar o valor apurado pela perícia judicial como sucedâneo de um processo administrativo viciado seria premiar a torpeza da concessionária, que ignorou o contraditório na fase administrativa, transferindo para o Judiciário o ônus de apurar o consumo que deveria ter sido regularmente fiscalizado com a participação do usuário.

Este entendimento foi, inclusive, sufragado por esta colenda Segunda Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5006693-81.2021.8.08.0000, interposto pela própria apelante contra a decisão liminar proferida nestes autos. Naquela oportunidade, o Egrégio Colegiado, sob a relatoria do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, consignou de forma assertiva:

"Não há qualquer demonstração de que a consumidora tenha sido efetivamente notificada de forma tempestiva acerca das análises a serem realizadas no aparelho recolhido, ou que delas tenha efetivamente participado. Em verdade, restou incontroverso nos autos que a inspeção in loco e a substituição do medidor, datada de 29/04/21, foram realizadas sem o conhecimento e sem a presença da consumidora, expressamente registrada como 'ausente' na documentação (TOI - Id 1901857)."

(...)

"Destarte, houve, no caso em comento, claro cerceamento à defesa da consumidora, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI, não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade, sendo que sua supressão contraria o disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, especialmente em seu §1°, II e §§ 4° e 5°."

Comparando-se as circunstâncias fáticas, observa-se a total identidade: em ambos os casos, a inspeção e a lavratura do TOI ocorreram à revelia do consumidor, gerando um título de cobrança unilateral.

Observa-se, nos autos que a distinção de que houve perícia judicial posterior, não é suficiente para
overruling
ou
distinguishing
que justifique a validação da cobrança, pois o vício formal é antecedente e preponderante.

Ressalto que a perícia judicial, a qual constatou erro de medição, não pode suprir a ausência de contraditório no momento da retirada do equipamento, momento em que se perderam as chances de o consumidor demonstrar que não foi o autor de eventual violação.

Ademais, a cobrança de débitos pretéritos apurados unilateralmente, sob ameaça de suspensão do fornecimento de serviço essencial, configura prática abusiva, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado no Tema 699 do STJ.

Portanto, a manutenção da sentença que declarou a nulidade do TOI e a inexigibilidade total do débito é medida de rigor técnico e justiça, prestigiando a proteção ao hipossuficiente e a necessidade de observância das garantias processuais administrativas.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.